Tribunal: STF
Processo: RE 558122
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Multas de trânsito. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n. 131/2002 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.